Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. CONSULTA MÉDICA. FONOAUDIOLOGIA. DANO À VIDA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, devem ser observadas regras para o atendimento que garantam não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis.
2. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo, que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de dano à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças e adolescentes que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior.
3. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão.
4. Recurso conhecido e não provido.